Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RAI no 1022038-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VITORINO RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DORNELLE
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de tutela de urgência interposto por VITORINO RIBEIRO FILHO em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação Monitória no 0005210-21.2015.811.0003 – Código no 777373 – ajuizada por LUIZ CARLOS DORNELLE, ora agravado, declarou a intempestividade dos embargos à monitória, que foram inicialmente interpostos por dependência, quando deveria ser realizado nos mesmos autos da ação monitória, nos termos do artigo 702 do CPC/15.
Na concepção do agravante, os embargos monitórios foram distribuídos dentro do prazo legal, havendo um lapso da secretaria que certificou sua intempestividade, não levando em consideração a sua distribuição por dependência, por consequência, a monitória foi convertida em execução, inclusive sendo penhorado bem imóvel de família.
Assim sendo, pretende que seja afasta a declaração da intempestividade e seus efeitos, recebendo os embargos monitórios para discussão.
Adiante, alega carência de ação monitória, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Ainda, sustenta que o título se encontra prescrito, além da sua ilegitimidade passiva ad causam.
Defende, assim, a extinção da ação com resolução do mérito, ante a irregularidade do título de crédito.
No mais, questiona a penhora de bem imóvel de família, bem como que seja suspensa a eficácia da decisão que determinou a averbação da constrição à margem da matrícula.
Por fim, pugna pela liminar recursal para reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios, levando em consideração a data da distribuição de forma irregular, bem com a suspensão da averbação da penhora junto ao cartório competente.
A liminar recursal foi deferida em parte no ID no 113887972, para determinar o recebimento dos embargos à monitória, diante de sua aparente tempestividade, intimando-se, posteriormente, a parte embargada para, querendo, impugná-los. Por consequência lógica, deveria ser suspensa a execução até o julgamento do presente agravo.
As informações foram prestadas pelo juízo da causa no ID no 115633465.
As contrarrazões vieram no ID no 118018957, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, alegando que o agravante induziu esta julgadora a erro, já que a monitória foi objeto de sentença, estando em face de cumprimento de sentença, pretendendo a aplicação de litigância de má-fé.
É o relatório.
D E C I D O.
Analisando detidamente os autos principais na origem, verifique-se que esta foi distribuída em 16/04/2015, sendo, posteriormente, enviado AR no endereço do requerido VITORINO RIBEIRO FILHO, ao qual foi recebido em 28/02/2019 (ID no 49548773 – Pág.36). Em seguida, foi interposto pelo mesmo os Embargos à Ação Monitória de ID no 49548773 – Pág.39, protocolado em 17/05/2019.
Denota-se ainda do ID no 49548773 – Pág. 85, que foi certificado, em 29/11/2019, pela escrivã do feito, que os embargos foram protocolizados fora do prazo legal.
Em decisão proferida em 23/10/2020, o juízo singular CONVERTEU a ação monitória em título executivo judicial, conforme ID no 49549600. Confira:
“(...)Vistos etc.
Cuida-se de ação monitória visando ao pagamento de soma em dinheiro.
Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (fl. 17), a parte devedora foi devidamente citada (fl. 34), no entanto, apresentou embargos monitórios intempestivamente (fl. 83).
Intempestivos os embargos1 (fl. 83) e inexistindo pagamento, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 701, §2o).
Procedam-se às retificações necessárias.
Tratando-se de pleito visando ao pagamento de soma em dinheiro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado do crédito exequendo.
Após, intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.
Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
IAFELICE DOS SANTOS
JUIZ DE DIREITO
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1432982 ES 2013/0191203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015)”
Documento assinado eletronicamente por Jorge Iafelice dos Santos em 23/10/2020”. Grifei.
Verifica-se ainda dos autos principais, que após a decisão acima mencionada, o requerido manifestou-se nos autos em 09/06/2021, para informar que interpôs agravo de instrumento em face da averbação à margem da matrícula dos imóveis acerca da existência da ação de cobrança. Manifestou-se também em 22/07/2021.
No ID no 65052989, foi proferido despacho de modo que a execução passou a ser tratada como cumprimento de sentença determinando a expedição de mandado de penhora. Confira:
“Vistos etc.
Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença.
Após, intime-se a parte devedora, nos moldes do art. 513, II, do CPC, para pagar o valor indicado na execução, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.
Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.
Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Indefiro o pleito juntado no ID. 59076780, tendo em vista a impossibilidade de constrição de imóvel registrado em nome de terceiro.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário
Assinado eletronicamente por: JORGE IAFELICE DOS SANTOS - 10/09/2021 04:12:51”
Após a penhora e averbação, o executado VITORINO RIBEIRO FILHO, requereu que fosse chamado o feito à ordem para que considerassem tempestivos os embargos monitórios, em 24/11/2021, questionando as decisões proferidas pelo Juízo singular no ano de 2019. Confira:
Apreciando o pedido de ordem no ID no 71424618, o Juiz singular o indeferiu, tendo em vista a preclusão operada com a conversão do título executivo, dando azo ao presente recurso.
Pois bem.
No caso em comento, após detida análise dos autos principais, não tendo dúvida de que, de fato, fui induzida a erro ao conceder a liminar recursal.
Aliás, além da ocorrência da preclusão, os próprios agravos de instrumento foram apresentados intempestivamente.
Isto porque, a decisão que acolheu a intempestividade dos embargos à ação monitória e a converteu em título executivo judicial ocorreu em 23/10/2020, sendo que após a sua prolação, o agravante se manifestou nos autos principais, primeiramente em 09/06/2021, para informar que interpôs agravo de instrumento em face da averbação à margem da matrícula dos imóveis acerca da existência da ação de cobrança, e, posteriormente, várias outras manifestações.
Sendo assim, levando em consideração a primeira manifestação, em 09/06/2021, o presente agravo de instrumento deveria ser interposto em 30/06/2021, no entanto, foi interposto muito, mas muito além do prazo, ou seja, no dia 07/12/2022, portanto, de forma totalmente intempestiva.
Assim sendo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade por ter sido interposto fora do prazo legal.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Quanto ao pedido de litigância de má-fé, este é plenamente aplicável ao caso, nos termos do artigo 80 do CPC/15.
Isto porque, da análise do feito principal, verifica-se que por várias vezes o agravante agiu de modo temerário no processo, além de provocar incidente manifestamente infundado para alterar a verdade dos fatos, sendo uma delas, a elaboração de Boletim de Ocorrência, lavrado em 24/05/2021, ou seja, após 11 anos da assinatura da Nota Promissória, alegando que o valor buscado na inicial seria objeto ilícito (ID no 61193174) dos autos principais:
Ocorre que tal narrativa é desproporcional e absurda – até porque, em 04/10/2016, contrariando o que foi dito no próprio Boletim de Ocorrência, o agravante assinou de próprio punho uma petição em conjunto com o exequente em que DECLAROU EXPRESSAMENTE que reconhece o valor devido na aludida Nota promissória executada, conforme se vê do ID no 49548773 dos autos principais:
Portanto, 05 (cinco) anos após ter reconhecido o crédito pleiteado pelo exequente, e ter requerido em conjunto com o mesmo a suspensão do processo para tentar buscar uma forma de quitar sua dívida, “elaborou” o referido Boletim de Ocorrência, em flagrante contradição com tudo o que já havia expressamente confessado.
Desta forma, a parte agravante não procedeu com lealdade e boa-fé processual. Ao contrário agiu com nítida má-fé processual, uma vez que sempre buscou tentativas reiteradas de obter vantagens, algumas ilícitas, inclusive forjando Boletim de Ocorrência junto à Policia Civil – fato que reputo de extrema gravidade e atentatório à dignidade da justiça e à boa-fé processual.
Desta forma, nos termos do artigo 81 do CPC/15, o agravante deve ser condenado como litigante de má-fé, devendo pagar a multa de 10 % do valor corrigido da causa principal, em favor do agravado LUIZ CARLOS DORNELLES.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente agravo de instrumento, ante sua manifesta intempestividade, portanto, sendo inadmissível, consequentemente, revogo a liminar recursal de ID no 113580490.
No mais, condeno o agravante LUIZ CARLOS DORNELLES como litigante de má-fé, devendo pagar a multa de 10 % do valor corrigido da causa principal, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos, do CPC/15.
P.I.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora